Tribunal: TJES
Processo: 5001722-56.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001722-56.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILONEY MACHADO ANTUNES

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DO CONTRATO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do contrato de Reserva de Cartão Consignado (RCC) e afastando a tese de fraude. O Apelante sustenta desconhecimento da contratação, ausência de recebimento do cartão ou valores e requer a nulidade do negócio jurídico, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade; e (ii) analisar a validade da contratação eletrônica do cartão de crédito consignado diante da alegação de fraude e desconhecimento pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois a apelação impugna de forma específica os fundamentos da sentença, demonstrando a motivação do inconformismo e respeitando o contraditório.

4. A formalização de contratos bancários por meio eletrônico, inclusive com assinatura digital via biometria facial, é válida, conforme previsão da IN INSS nº 28/2008, desde que observados os requisitos legais e garantida a segurança do procedimento.

5. A instituição financeira comprovou a contratação por meio de documentação robusta: assinatura eletrônica com biometria facial, geolocalização compatível com o endereço do Apelante, IP do dispositivo, envio de documentos pessoais e depósito em conta de titularidade do autor.

6. A alegação genérica de fraude não é suficiente para desconstituir o contrato, especialmente quando ausentes elementos mínimos que infirmem a autenticidade da contratação digital comprovada pela trilha de dados apresentados pela instituição financeira.

7. A jurisprudência do TJES reconhece a possibilidade de comprovação da contratação digital por meios diversos da assinatura física, como biometria facial, geolocalização, IP e comprovantes de crédito.

8. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de irregularidade. A simples negativa da contratação, desacompanhada de provas concretas, não prevalece diante de documentos válidos e verificáveis apresentados pela parte adversa.

9. A existência de depósito bancário feito pela instituição apelada em conta de titularidade do Apelante contraria sua alegação de desconhecimento da operação e evidencia sua participação na contratação.

10. Ausente comprovação de falha na prestação de serviço ou de vício de consentimento, não há fundamento para a repetição de indébito nem para a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A apelação que ataca especificamente os fundamentos da sentença preenche o requisito da dialeticidade e deve ser conhecida. A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório ao demonstrar a regularidade da contratação digital por meio de biometria facial, geolocalização, IP do dispositivo e depósito em conta bancária do consumidor. A ausência de indícios concretos de fraude ou vício de consentimento inviabiliza a declaração de nulidade contratual e o reconhecimento de danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CPC, art. 98, §3º; CC, art. 104; CDC, art. 14, §3º, I; IN INSS nº 28/2008, art. 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5008553-68.2024.8.08.0047, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 30.09.2025; TJES, Apelação Cível nº 5028683-13.2023.8.08.0048, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 23.07.2025; TJES, Apelação Cível nº 5000445-81.2024.8.08.0069, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 18.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL

A Instituição Financeira Apelada, em suas Contrarrazões, arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do Apelo por infração ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a peça recursal não atacou especificamente os fundamentos da sentença que decretou a improcedência dos pedidos.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Na hipótese, não se verifica violação ao princípio da dialeticidade, pois das razões recursais é possível identificar, de maneira suficiente, o motivo do inconformismo do Apelante, que impugna especificamente os fundamentos utilizados na sentença — a qual reconheceu a validade da contratação com base na suposta robustez das provas apresentadas pelo banco.

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

VOTO – MÉRITO

Consoante relatado,

t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SILONEY MACHADO ANTUNES

contra a sentença de ID 13520172,
proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES,
que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo ora apelante em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na
inicial, resolvendo o mérito da demanda nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (ID 13520173), o Apelante sustenta, em síntese:
(1)
a existência de fraude e o desconhecimento da contratação, argumentando que o reconhecimento facial, isoladamente, é insuficiente para comprovar a celebração do contrato, especialmente porque o banco não juntou áudios ou vídeos capazes de confirmar a manifestação de vontade;
(2)
que não recebeu o cartão consignado em sua residência; e
(3)
que concorda que o valor depositado em sua conta bancária pela instituição recorrida seja deduzido de eventual condenação, demonstrando sua boa-fé.

Requer, assim, o provimento da apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito e da relação jurídica entre as partes, com a consequente restituição dos valores descontados e a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

C
ontrarrazões no ID 13520180,
na qual a
Apelada sustentou, em preliminar, o não conhecimento do recurso, sob alegação de violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pugnou pelo desprovimento da apelação.

A
título de esclarecimentos processuais, verifica-se que
o Apelante
ajuizou a
presente
ação alegando, em síntese, ser beneficiário de aposentadoria por invalidez pera
nte o INSS, e ter constatado descontos em seus proventos referentes a um contrato de Reserva de Cartão Consignado (RCC), de número 0065348246, no valor de R$ 6.740,03, com parcelas mensais que se iniciaram em setembro de 2023. O Autor afirmou categoricamente desconhecer e não ter contratado tal serviço, tampouco ter recebido qualquer valor ou o cartão de crédito em si, imputando à Instituição Financeira a prática de fraude e falha na prestação de serviço, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa. Pleiteou, com a exordial, a declaração de nulidade do contrato, a cessação dos descontos, a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

Devidamente citada, a Instituição Financeira Apelada apresentou Contestação (ID 13520157), na qual defendeu a
legalidade
da contratação, enfatizando que se tratava de um contrato de RCC (Reserva de Cartão Consignado de Benefício), devidamente formalizado por meio eletrônico.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a
validade e regularidade
do negócio jurídico ao considerar que a documentação apresentada pela requerida, não impugnada especificamente pelo autor, demonstrou de forma inequívoca a aderência eletrônica, a biometria, o rastreamento digital e o depósito do saque do cartão consignado na conta do Apelante. Com base nisso, julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, condenando o Requerente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais (suspensa a exigibilidade diante da concessão da AJG).

Pois bem
. O cerne da controvérsia consiste em verificar a validade do negócio jurídico relativo à Reserva de Cartão Consignado (RCC) nº 0065348246, cuja contratação é impugnada pelo Apelante sob alegação de desconhecimento e fraude.

Embora o Apelante insista na tese de nulidade do contrato, a alegação é genérica e não encontra respaldo no acervo probatório produzido. Ao contrário, a Instituição Financeira Apelada cumpriu integralmente o ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando a regularidade da contratação digital.

O banco comprovou que a formalização do contrato ocorreu em 20/09/2023, por meio de assinatura eletrônica via biometria facial, conforme documentos anexados
(Ids
13520162
e 13520163).

No tocante à validade do contrato digital,
a
formalização do ajuste não exige a existência de instrumento físico assinado, sendo plenamente válida a contratação realizada por meio eletrônico. A utilização de assinatura digital, inclusive mediante biometria facial, não compromete a legitimidade do negócio jurídico, desde que observados os requisitos legais.

Com efeito, os contratos bancários podem ser formalizados integralmente no ambiente digital, sem necessidade de assinatura manuscrita, conforme autorizado
pela
IN nº 28/2008 do INSS:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

(...)

II –
mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade
e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física – CPF,
junto com a autorização de consignação assinada
, prevista no convênio; e

III – a autorização seja dada de forma expressa, por escrito
ou por meio eletrônico
e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

N
a hipótese, o banco apelado anexou aos autos cópia da “
proposta de adesão – cartão consignado de benefício
” e “
termo de consentimento esclarecido do cartão consignado de benefício
”, que demonstram a assinatura digital realizada em 20/09/2023, às 20h29min02s; identificação do IP, do dispositivo móvel e da geolocalização (-20.8431173, -40.7420386), além da
fotografia do Apelante e do seu documento de identificação enviados no ato da assinatura.

Em consulta ao serviço de localização (Google Maps) é possível observar que o ponto geográfico indicado pela geolocalização corresponde à Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, no município de Piúma/ES, que é o mesmo endereço informado pelo Apelante na petição inicial. A coincidência entre a geolocalização, o endereço residencial informado e os dados biométricos confere elevada segurança quanto à autenticidade da contratação, afastando a tese de fraude ou assinatura por terceiros.

Além disso, a instituição financeira juntou comprovante de transferência (ID 13520161) no valor de
R$ 4.718,02, realizada em 22/09/2023
, dois dias após a contratação digital do cartão consignado. Consta como remetente a própria instituição apelada, Facta Financeira S.A., e como destinatário a conta corrente de titularidade do Apelante no Itaú Unibanco S.A.

Tal prova contradiz diretamente a alegação inicial do recorrente de que não teria recebido quaisquer valores relacionados ao contrato impugnado. Ademais, o depósito efetuado em conta mantida em instituição financeira diversa daquela responsável pela operação evidencia a participação ativa do Apelante, que necessariamente forneceu seus dados bancários para viabilizar o crédito.

É importante destacar que o autor impugnou a contratação digital de forma genérica, limitando-se a alegar a ausência de vídeos ou áudios do procedimento. Contudo, sustentar que a biometria facial, desacompanhada de gravação de áudio, seria insuficiente para comprovar a contratação desconsidera a evolução tecnológica dos meios de formalização de negócios jurídicos, bem como a regulamentação específica que autoriza e confere segurança jurídica às contratações eletrônicas
(
IN nº 28/2008 do INSS
).

V
erifica-se que o conjunto probatório apresentado pela instituição financeira comprova a regularidade e validade do negócio jurídico, afastando a tese de fraude sustentada pelo Apelante na petição inicial. A forma de celebração do contrato — mediante assinatura eletrônica com biometria facial, geolocalização compatível, envio de documentos pessoais e subsequente depósito dos valores na conta de titularidade do consumidor — evidencia a manifestação de vontade do Apelante, não havendo elementos que autorizem concluir pela inexistência do negócio jurídico.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de suas alegações, tampouco autoriza que simples negativa genérica prevaleça diante de elementos técnicos e objetivos que confirmam a autenticidade da contratação. Não há que se colocar o consumidor em posição de vantagem excessiva, incompatível com o equilíbrio contratual.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas, tem decidido que a mera negativa de contratação
por suposta fraude ou vício de consentimento
, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para afastar a validade de contratos digitais regularmente comprovados pela instituição financeira.
Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADA NULIDADE CONTRATUAL E DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRILHA DIGITAL ROBUSTA DEMONSTRANDO A CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por Maria Auxiliadora Correia, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 876923002-3, determinou a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); e (ii) verificar a legitimidade dos descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se a Súmula 297 do STJ, reconhecendo-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre as partes.
O ônus de comprovar a efetiva contratação recai sobre a instituição financeira quando o consumidor impugna a autenticidade do contrato (Tema Repetitivo 1.061/STJ), podendo tal prova se dar por outros meios idôneos além da perícia grafotécnica.
A instituição financeira apresentou documentação eletrônica contendo registro de geolocalização, IP do dispositivo, dados cadastrais, fotografia “selfie” e reconhecimento facial compatíveis com os documentos da autora, configurando trilha digital robusta que comprova a manifestação de vontade
. A existência de outros empréstimos consignados ativos e a ausência de margem consignável disponível reforçam a opção consciente pela modalidade RMC, regulamentada pela Lei nº 10.820/2003 e pela IN INSS nº 28/2008.
Não há prova de fraude, vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a anulação do contrato ou a indenização pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. [...] (TJES –
3ª Câmara Cível
– APELAÇÃO CÍVEL n.º 5008553-68.2024.8.08.0047 – Relator: Des. Aldary Nunes Junior – Julgado em: 30/09/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTESTAÇÃO DE AUTENTICIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE DO CONTRATO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Compensação por Danos Morais ajuizada em face do Banco Safra S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida. O autor, aposentado, alegou nunca ter contratado o empréstimo consignado objeto da lide, tampouco autorizado o depósito em conta bancária que afirma desconhecer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a assinatura digital obtida mediante biometria facial, geolocalização e trilha digital é juridicamente válida e suficiente para demonstrar a manifestação de vontade na contratação eletrônica de empréstimo consignado; e (ii) apurar se estão presentes os requisitos para a responsabilização do banco por danos morais, diante da alegação de fraude contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de dialeticidade recursal foi arguida pela parte apelada, mas rejeitada, uma vez que o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença e busca a reforma do julgado com base em alegações relevantes e juridicamente fundamentadas. 4. Segundo o Tema Repetitivo 1.061 do STJ, recai sobre a instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do contrato bancário quando impugnada sua assinatura. 5
. A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação digital com elementos robustos, como: selfie compatível com o documento de identidade, geolocalização coincidente com o endereço residencial do autor, assinatura digital, IP do dispositivo utilizado, horário da transação, e comprovante de crédito do valor contratado em conta bancária de titularidade do autor
.
6. O autor, por sua vez, não apresentou elementos mínimos para infirmar a titularidade da conta ou a utilização do valor depositado, tampouco produziu provas que demonstrassem fraude ou vício de consentimento
.
7. A contratação eletrônica, quando instruída com prova adequada da manifestação de vontade, como no caso, é válida e eficaz, não configurando falha na prestação de serviço da instituição financeira.
8. A pretensão de indenização por danos morais é afastada, pois não restou demonstrada conduta ilícita ou ato falho imputável à instituição financeira, tampouco dano extrapatrimonial indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a validade da contratação digital impugnada, por meio de elementos como biometria facial, geolocalização, IP do dispositivo e comprovação de crédito em conta do consumidor. 2. A regularidade da contratação e a ausência de indícios concretos de fraude afastam a responsabilidade civil da instituição financeira por danos morais e materiais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 429, II; CC, art. 104; CDC, art. 14, §3º, I.(TJES -
3ª Câmara Cível
- APELAÇÃO CÍVEL n.º 5028683-13.2023.8.08.0048 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 23/07/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROVA DA CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA E GEOLOCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na “Ação de Obrigação de Fazer com Indenizatória por Danos Morais c/c Repetição de Indébito e Pedido Liminar”, proposta em face de Banco BMG S.A., visando à declaração de inexistência de débito referente a cartão de crédito consignado, devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A autora alegou fraude na contratação e ausência de recebimento dos valores. A sentença reconheceu a regularidade da contratação digital e indeferiu os pedidos, sendo interposto o presente recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação regular do cartão de crédito consignado pela autora; (ii) estabelecer se a autora faz jus à repetição do indébito e à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O banco requerido se desincumbe do ônus da prova ao apresentar documentos que evidenciam a formalização da contratação por meio digital, com uso de biometria facial, dados pessoais, endereço e geolocalização compatíveis com os da autora. 4. O extrato de faturas do cartão indica saque complementar de R$ 2.723,00 e a efetiva transferência do valor para conta de titularidade da autora, confirmando a utilização do crédito contratado
.
5. Cabe à autora, diante de documentos válidos apresentados pela instituição, demonstrar elementos concretos de falsidade ou irregularidade, o que não foi feito nos autos. 6. A jurisprudência aplicável (STJ, Tema Repetitivo 1.061) reconhece que a instituição financeira pode comprovar a contratação por meios diversos da perícia, inclusive por trilha digital, IP, “selfie” e geolocalização, elementos presentes no caso analisado.
7. Diante da comprovação da regularidade contratual e do depósito do valor na conta da autora, inexiste falha na prestação do serviço ou fato que enseje danos morais ou repetição de indébito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 9. A instituição financeira se desincumbiu do ônus da prova ao demonstrar a contratação digital por meio de biometria facial, geolocalização, IP e outros elementos de trilha digital. 10. A disponibilização do valor contratado na conta bancária do consumidor reforça a existência e validade da contratação, infirmando a alegação de fraude. 11. A ausência de prova concreta de vício ou irregularidade na contratação inviabiliza a declaração de inexistência de relação jurídica. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3º; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5004140-57.2023.8.08.0011, Rel.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001792-25.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 10.05.2023. (TJES -
3ª Câmara Cível
- APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000445-81.2024.8.08.0069 - Relator: Des. Sergio Ricardo de Souza - Julgado em: 18/08/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E NULIDADE CONTRATUAL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ÔNUS DA PROVA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco BMG S/A contra sentença que, em ação ordinária movida por Enilton Santos Machado Cordeiro, julgou procedentes em parte os pedidos para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenar o banco à repetição de indébito no valor de R$ 1.636,57 e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00. A parte autora alegou não ter firmado o contrato em questão, não ter recebido os valores ou o cartão consignado, afirmando ter sido vítima de fraude. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há validade e legitimidade no contrato firmado por meio eletrônico; (ii) analisar se houve prática fraudulenta por parte do banco ou ausência de contratação por parte do autor, conforme alegado na inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato de cartão de crédito consignado pode ser firmado por meio eletrônico, conforme regulamentação da IN nº 28/2008 do INSS, sendo válida a assinatura digital, desde que cumpridos os requisitos de consentimento expresso e autenticação segura. A instituição bancária comprovou, mediante documentação nos autos, que o autor realizou a biometria facial, enviou fotos do documento de identificação e recebeu depósito no valor de R$ 2.111,90, evidenciando a participação ativa na contratação. A alegação de fraude foi refutada pelas provas apresentadas, que demonstram a transferência de valores para conta de titularidade do autor e o cumprimento dos procedimentos de autenticação do contrato digital
. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos das alegações, sendo insuficiente a mera negativa genérica das provas concretas apresentadas pela instituição financeira. A narrativa contraditória do autor, que inicialmente afirmou não ter recebido valores e posteriormente alterou para "eventual disponibilização de valores em conta", compromete a verossimilhança de suas alegações. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. [...](TJES –
4ª Câmara Cível
– Apelação Cível n.º 5005093-21.2023.8.08.0011 – Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira – Julgado em: 07/02/2025)

Assim, inexistindo prova apta a corroborar a suposta fraude e tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de demonstrar a regularidade da contratação — realizada de acordo com as práticas válidas e reconhecidas para negócios jurídicos digitais — não há falar em nulidade contratual, tampouco em repetição de indébito ou indenização por danos morais. Os descontos efetivados no benefício previdenciário decorreram de obrigação validamente assumida pelo próprio Apelante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da
causa
(art. 85, §11, do CPC)
, considerando a duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal,
contudo, mantenho a
suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida
na origem
(art. 98, § 3º, do CPC).

É
como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil
, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da causa
(art. 85, §11, do CPC)
, considerando a duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal,
contudo, mantenho a
suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida
na origem
(art. 98, § 3º, do CPC).